Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE IDÔNEA.
I - Segundo disposição do enunciado no 582 da Súmula do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
II - Ocorrendo a inversão da posse no caso concreto, cuja perspectiva a ser observada para tal conclusão é a da vítima e não a do policial que a tudo assistiu, não há como desclassificar a conduta para a modalidade tentada.
III - Acerca da conduta social, é firme o entendimento da jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de seu comportamento social.
IV - Recurso conhecido e desprovido.